Tribunal: TJDFT
Processo: 0702744-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Analisando os presentes autos e os do Precatório 0722227-10.2019.8.07.0000, observa-se que a Secretaria da COORPRE recebeu o precatório em epígrafe em 21 de fevereiro de 2019. No entanto, o Juízo Fazendário havia encaminhado a esta Coordenadoria o ofício requisitório em desconformidade com a Portaria GPR 07 de 02 de janeiro de 2019, razão pela qual a decisão ID 9270894 cancelou o Precatório 0702744-91.2019.8.07.0000. Por outro lado, o Juízo Fazendário distribuiu o Precatório 0722227-10.2019.8.07.0000 contendo a mesma parte e o mesmo processo originário (0002400-71.2007.8.07.0001), em conformidade com a citada Portaria e devidamente recebido por esta Coordenadoria. Assim, face a petição ID 11126408 (Preferência Constitucional), anexe a Secretaria, via certidão, tal pedido ao Precatório 0722227-10.2019.8.07.0000, bem como o teor desta decisão. Reitero, por oportuno, o cancelamento do Precatório em tela. 2. Oficie-se ao Juízo de Origem comunicando o teor desta decisão. Confiro à presente decisão força de ofício. Preclusa esta decisão, efetue-se novamente o cancelamento dos autos nos sistema PJe. 3. Publique-se. Brasília, 27 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios